Tribunal: TJMT
Processo: 1018125-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018125-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), SADI ZANATTA - CPF: 307.640.330-34 (AGRAVADO), ARI LUIZ ZANATTA - CPF: 288.574.610-68 (AGRAVADO), SILVIA MARIA BACKES ZANATTA - CPF: 770.049.490-87 (AGRAVADO), NERI ZANATTA - CPF: 392.494.840-20 (AGRAVADO), ELIANA DANIELI ZANATTA - CPF: 910.316.800-04 (AGRAVADO), ARLI ZANATTA - CPF: 442.566.040-49 (AGRAVADO), VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA - CPF: 917.035.900-82 (AGRAVADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ORDEM DE REFORÇO DE PENHORA – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – BENS TIDOS COMO ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS DEVEDORES – DISPENSABILIDADE DESSES BENS NÃO DEMONSTRADA –
DECISUM
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – DELIMITAÇÃO DA ÁREA PENHORADA – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Admite-se a manutenção do maquinário na posse dos devedores se for essencial à sua atividade econômica. Não sendo comprovada a dispensabilidade do bem às atividades dos executados, mostra razoável a manutenção do bem nas mãos dos devedores.

A delimitação da área penhorada é diligência que deverá ser realizada quando o feito estiver apto a expropriação e somente depois de julgadas todas as inúmeras ações conexas que discutem o valor da dívida, por meio de várias execuções de título extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO JOHN DEERE S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 00001963-52.2017.8.11.0040 movida em face de SADI ZANATTA E OUTROS, que tem como objeto a Cédula Rural Hipotecária no 22.911-3/11A, indeferiu a penhora, avaliação, remoção e depósito dos maquinários dados em garantia de alienação fiduciária e, também, o pedido de demarcação da área.

Em suas razões, o banco recorrente alega que a dívida que executa, em meados de outubro de 2013, tinha o valor de R$231.143,83, e que a penhora atual de apenas 40 hectares da área de matrícula no 138, do CRI de Aripuanã - MT não é suficiente para a satisfação deste débito devidamente corrigido, que em 05.10.2021 perfaz a monta de R$973.155,81.

Aduz a necessidade de reforço da penhora com o maquinário agrícola ofertado em garantia da alienação fiduciária, quais sejam uma colheitadeira modelo 1550 e uma plataforma de corte modelo 323, ambas da marca John Deere, que se encontram na Fazenda Cinco Irmãos, em Tapera - RS (matrícula no 4.327 do CRI local)

Alega que, por conta de outras demandas executivas conexas e da área penhorada ser parte de uma área maior, é impossível localizar a área precisa dentro do todo, o que pode frustrar a execução, posto que não teria sido individualizada e delimitada tal área.

Ao final, requer o provimento do presente feito para ser reformada a decisão de primeiro grau, determinando-se o prosseguimento da execução nos termos postulados, com a penhora, avaliação e depósito dos bens móveis dados em garantia de alienação fiduciária nas mãos do agravante, além da readequação do valor da penhora à realidade fática dos autos.

Feito recebido sem pedido liminar (ID 105607972).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 107910963).

Sem contrarrazões recursais (ID 109922971).

Tentada conciliação, esta restou inexitosa (ID 117319970).

Eis os relatos necessários,.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Insurge-se o banco recorrente contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu a penhora, avaliação, remoção e depósito dos maquinários dados em garantia de alienação fiduciária e, também, o pedido de demarcação da área penhorada.

Acerca do pedido de reforço da penhora, como é cediço, a nomeação do devedor como depositário somente é possível em hipóteses excepcionais, onde haja a anuência do credor ou quando o bem for de difícil remoção, conforme dispõe o § 2o do art. 840 do CPC.

Além disso, admite-se a possibilidade de manter os bens eventualmente penhorados na posse do executado quando demonstrada a indispensabilidade ao desenvolvimento das atividades do devedor, fato este reconhecido pelo julgador e não descaracterizado satisfatoriamente pela parte recorrente.

In casu
, não há como conferir, por ora, em sede recursal e pela via estreita do agravo de instrumento, a segurança necessária para fazer prevalecer a tese de que os maquinários, de fato, não são essenciais à atividade agrícola desenvolvida pelos devedores, e que esse tipo de atividade pode causar prejuízo ou desgaste excessivo do bem, capaz de prejudicar o provimento final da execução.

A propósito, colaciono arestos deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - PENHORA E REMOÇÃO - INDEFERIMENTO AO FUNDAMENTO DE QUE OS BENS SÃO INDISPENSÁVEIS À ATIVIDADE DO DEVEDOR - NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO NA POSSE DO DEVEDOR - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO PROVIDO. A nomeação do devedor fiduciante como depositário somente é possível em hipóteses excepcionais, onde haja a anuência do credor ou quando o bem for de difícil remoção, conforme dispõe o § 1o do art. 666 do CPC. Se não demonstrada a necessidade indispensável do maquinário ao desenvolvimento normal das atividades do devedor, não se mostra razoável a manutenção do bem em mãos do devedor.”
(AI, 61352/2011, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/02/2013, Data da publicação no DJE 05/03/2013).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ – MORA CARACTERIZADA – SINTONIA COM O ART. 3o DO DECRETO-LEI N. 911/69 – ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM (TRATOR) PARA A ATIVIDADE ECONÔMICA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – EQUIPAMENTO SOB SUA POSSE DESDE 2003 – DÍVIDA VENCIDA EM 2008 – APREENSÃO EM 2011 – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL AFASTADO – DEFESA APENAS NA CONTESTAÇÃO À BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DOS ARGUMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.[...] Somente se admite a manutenção do maquinário na posse do devedor se for essencial à sua atividade econômica e desde que demonstrados o risco de dano irreparável e a verossimilhança de suas alegações, requisitos verificados no contexto sub judice.”
(AI, 85139/2011, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2013, Data da publicação no DJE 13/05/2013).

E de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM PENHORADO – MANUTENÇÃO NA POSSE DO EXECUTADO – MAQUINÁRIO RURAL – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR OU DIFÍCIL REMOÇÃO – EXIGÊNCIA DO ARTIGO 666, § 1o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não sendo comprovada a indispensabilidade do bem às atividades do executado, mister se faz a remoção do bem penhorado para a posse do exequente.”
(AI 81030/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015).

Frise-se que a natureza do recurso se limita, essencialmente, em analisar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.
Ademais, eventual pedido de complementação do penhor poderá ser reapreciado pelo magistrado, caso sobrevenham novos elementos de convicção que modifiquem o posicionamento inicial.

Com isso, por não vislumbrar razões para desconstituir os termos da decisão agravada, mostra prudente a manutenção do bem em mãos dos devedores, pois essenciais ao regular desenvolvimento das atividades dos executados.

Por fim, no tocante à tese de necessidade de delimitação da área sobre a qual recai a penhora, esta também deve ser rechaçada, caminhando no mesmo sentido do decidido no Recurso de Agravo de Instrumento no 1009155-66.2019, o qual sou relator e tem as mesmas partes litigantes.

Isto porque a delimitação da área penhorada é diligência que deverá ser realizada quando o feito estiver apto a expropriação e somente depois de julgadas todas as inúmeras ações conexas que discutem o valor da dívida, por meio de várias execuções de título extrajudicial.

Assim, é irretocável a decisão combatida, devendo ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022